Tribunal: TJDFT
Processo: 0747834-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747834-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH GOMES LEITE AGRAVADO: MIKE BARROS DE CARVALHO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elizabeth Gomes Leite contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0738804-50.2025.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora, manteve a constrição de valores bloqueados via SISBAJUD e autorizou a transferência da quantia de R$ 6.282,67 ao agravado, dispensando caução sob o fundamento de que honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar. Eis a r. decisão agravada (ID 254881041 da origem): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada por ELIZABETH GOMES LEITE (ID 254317597), nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado por MIKE BARROS DE CARVALHO SILVA, alegando que os valores bloqueados via sisbajud seriam impenhoráveis por se tratarem de verba de natureza alimentar, oriunda de honorários advocatícios. Contudo, a impugnação não merece acolhimento. Inicialmente, não há comprovação nos autos de que a penhora tenha recaído especificamente sobre verba de caráter alimentar. A executada limitou-se a apresentar sua declaração de imposto de renda, documento que, embora indique a atividade profissional exercida, não individualiza os valores bloqueados, tampouco comprova que estes decorrem exclusivamente de honorários advocatícios. Não foram juntados extratos bancários das contas atingidas pela penhora, o que impede a verificação concreta da origem dos recursos. A demonstração da impenhorabilidade exige prova robusta e atual, capaz de evidenciar, de forma clara e objetiva, que os valores constritos possuem natureza alimentar. Tal exigência não foi atendida, razão pela qual não se pode presumir a impenhorabilidade alegada, especialmente considerando que a executada mantém relacionamento com ao menos doze instituições financeiras, sendo que em duas delas foram encontrados valores, o que amplia a possibilidade de múltiplas fontes de receita. No mesmo sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR NAO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a impugnação à penhora de valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD, convertendo a indisponibilidade em penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal envolve: (i) saber se os valores penhorados nas contas dos executados possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É ônus do executado comprovar que os valores bloqueados têm natureza alimentar e são indispensáveis à sua subsistência, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC. 4. Os documentos apresentados pelos agravantes não demonstram a origem dos valores penhorados, tampouco sua imprescindibilidade para o sustento familiar, limitando-se a indicar superendividamento e outras execuções em curso. 5. Ausente a apresentação de extratos atualizados e documentos hábeis, não se comprova a natureza alimentar dos valores, razão pela qual se mantém a penhora. 6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ corrobora a necessidade de prova robusta e contemporânea da impenhorabilidade, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados por meio do SISBAJUD exige comprovação pelo executado da origem alimentar dos recursos e de sua imprescindibilidade à subsistência. 2. A ausência de documentação hábil a demonstrar tais circunstâncias impede o reconhecimento da impenhorabilidade e autoriza a manutenção da penhora.” Dispositivos legais citados: CPC, arts. 833, IV e 854, § 3o, I. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 1806981, 1791487 e 1810401. (Acórdão 2040907, 0707793-06.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) No que se refere à petição de ID 254859863, apresentada pela executada, nada há a prover, tendo em vista que a manifestação do autor foi devidamente determinada pela decisão de ID 254311779, já cumprida. Quanto ao pedido de reconsideração, este foi devidamente apreciado pela decisão de ID 254705095, não havendo razão para nova análise. Por fim, quanto à exigência de caução para o levantamento de valores em sede de cumprimento provisório de sentença, observa-se que o artigo 521, inciso I, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de dispensa da caução quando se tratar de crédito de natureza alimentar, independentemente de sua origem. Os honorários advocatícios sucumbenciais, por sua vez, são reconhecidos como verba de caráter alimentar, o que autoriza o levantamento dos valores bloqueados sem a necessidade de prestação de caução. Confira-se um precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA JUDICIAL. VIABILIDADE. CAUÇÃO. DISPENSÁVEL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de levantamento, pelo credor, da quantia depositada em conta judicial, por meio de incidente processual de cumprimento provisório de sentença, mediante dispensa de prévia caução. 2. A regra prevista no art. 520, inc. IV, do CPC, enuncia que no decorrer da fase de cumprimento provisório da sentença o levantamento de dinheiro existente em depósito, ou a prática de atos por meio dos quais possa resultar grave dano ao devedor, dependem de “caução suficiente e idônea” fixada pelo Juiz e “prestada nos próprios autos”. 2.1. Ocorre, no entanto, que é possível o levantamento, pelo credor, de quantia depositada em conta judicial, em incidente processual de cumprimento provisório de sentença, sem que tenha sido prestada prévia caução. 3. É necessário observar que parcela do crédito pretendido pelo ora recorrente é decorrente de honorários de advogado, que tem natureza de crédito alimentar. 3.1. Aliás, regra prevista no art. 521, inc. I, do CPC enuncia que a caução pode ser dispensada na hipótese em que “o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem”. 4. Nos termos da regra prevista no art. 520 do CPC o cumprimento provisório da sentença é instaurado por iniciativa e responsabilidade do credor, “que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos” eventualmente causados ao devedor. 5. No caso em exame não foi demonstrado que a dispensa da caução pode resultar, efetivamente, em “manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação” (art. 521, parágrafo único, do CPC). 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2040330, 0723396-22.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) Diante do exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, promova-se a transferência do valor de R$ 6.282,67 (seis mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), bloqueado via sisbajud (ID 254313831), para a conta do exequente: Mike Carvalho Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ: 52.095.349/0001-58, Banco Bradesco, Agência: 0241, Conta Corrente: 50253-7. Feito, anote-se conclusão para remessa dos autos ao arquivo provisório enquanto se aguarda pela conclusão do processo principal (0752202-87.2023.8.07.0016). Intimem-se.” A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida apresenta contradição interna, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu a ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados, rejeitando a impenhorabilidade, presumiu tal natureza para dispensar a caução e autorizar o levantamento integral da quantia penhorada. Alega, ainda, que há conflito institucional criado pelo próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), uma vez que o valor da causa foi alterado por órgãos internos do Tribunal, passando de R$ 131.000,00 para R$ 500.000,00, parâmetro que lastreou condutas processuais e a controvérsia instaurada. Ressalta que interpôs apelação para discutir a prevalência do valor de R$ 500.000,00 ou, subsidiariamente, a avaliação dos bens para apurar o proveito econômico, evitando decisão dissociada da realidade da causa. A recorrente argumenta que a decisão agravada, ao impulsionar o cumprimento provisório e retificar o valor da causa da execução para R$ 5.016,45, abriu caminho para atos coercitivos, como bloqueio via SISBAJUD, penhora e eventuais levantamentos mediante caução, mesmo diante da pendência recursal sobre o parâmetro do valor da causa. Destaca, ainda, o risco de dano irreversível, pois a liberação imediata dos valores pode consolidar faticamente o parâmetro de R$ 131.000,00, em prejuízo das teses de R$ 500.000,00 ou avaliação dos bens, esvaziando o resultado útil do recurso. Argumenta que a decisão agravada incorreu em vício de motivação e contradição interna, ao negar a natureza alimentar para fins de impenhorabilidade e, simultaneamente, presumir tal natureza para fins de levantamento sem caução. Ao final, a recorrente requer a concessão liminar de efeito suspensivo, para sustar a marcha do processo de origem até o julgamento do recurso ou, até o julgamento da apelação já interposta. Subsidiariamente, pede o condicionamento de qualquer ato de constrição/levantamento à caução integral e à prévia definição do parâmetro do valor da causa pelo órgão ad quem na apelação. Preparo no ID 77921521. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em relação a alegada impenhorabilidade, é ônus probatório que recai sobre o devedor, no caso da agravante, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC. Analisando superficialmente os autos, em tese, não restou cabalmente demonstrado que o valor bloqueado decorre do recebimento de honorários advocatícios como alegado, razão por que afastou-se a tese de impenhorabilidade. A jurisprudência é firme no sentido de que a impenhorabilidade não se presume, cabendo ao executado comprovar a origem e natureza dos valores bloqueados. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. EXTENSÃO À CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), referente à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, estende-se aos valores mantidos em conta corrente, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira. 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a proteção legal abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé. 3. A impenhorabilidade não se presume. Cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores encontrados em sua conta corrente constituem reserva financeira protegida pela impenhorabilidade. 4. A mera alegação de que o valor está abaixo do limite de 40 salários-mínimos não é suficiente para caracterizar sua impenhorabilidade sem a comprovação da origem e natureza dos recursos. 5. No caso, a agravante não demonstrou que os valores bloqueados constituem reserva financeira protegida pelo art. 833, X, do CPC, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2000066, 0708420-10.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores mantidos em conta bancária da agravante no cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados possuem natureza alimentar, enquadrando-se na impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC; e (ii) saber se a penhora viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento jurisprudencial admite a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, quando demonstrado que possuem caráter alimentar ou são mantidos como reserva financeira. 4. No caso concreto, os extratos bancários revelam que a conta em questão apresenta movimentação contínua e se destina a atividades comerciais, descaracterizando a sua natureza de poupança protegida. 5. Cabe ao devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC. Não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que os valores penhorados são indispensáveis à subsistência da agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. Para a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, é indispensável a comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem reserva financeira protegida. 2. O ônus probatório da impenhorabilidade recai sobre o devedor, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, §3o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1954891, Acórdão no 1697268. (Acórdão 1981237, 0747064-56.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) No tocante à dispensa de caução, em tese, nos termos do art. 521, I, do CPC, é possível a dispensa da caução prevista no art. 520, IV, do CPC, quando se tratar de crédito de natureza alimentar, não havendo óbice ao levantamento dos valores depositados judicialmente, o que se verifica nos autos, uma vez que cobrado honorários advocatícios, estes de natureza alimentar. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA JUDICIAL. VIABILIDADE. CAUÇÃO. DISPENSÁVEL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de levantamento, pelo credor, da quantia depositada em conta judicial, por meio de incidente processual de cumprimento provisório de sentença, mediante dispensa de prévia caução. 2. A regra prevista no art. 520, inc. IV, do CPC, enuncia que no decorrer da fase de cumprimento provisório da sentença o levantamento de dinheiro existente em depósito, ou a prática de atos por meio dos quais possa resultar grave dano ao devedor, dependem de “caução suficiente e idônea” fixada pelo Juiz e “prestada nos próprios autos”. 2.1. Ocorre, no entanto, que é possível o levantamento, pelo credor, de quantia depositada em conta judicial, em incidente processual de cumprimento provisório de sentença, sem que tenha sido prestada prévia caução. 3. É necessário observar que parcela do crédito pretendido pelo ora recorrente é decorrente de honorários de advogado, que tem natureza de crédito alimentar. 3.1. Aliás, regra prevista no art. 521, inc. I, do CPC enuncia que a caução pode ser dispensada na hipótese em que “o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem”. 4. Nos termos da regra prevista no art. 520 do CPC o cumprimento provisório da sentença é instaurado por iniciativa e responsabilidade do credor, “que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos” eventualmente causados ao devedor. 5. No caso em exame não foi demonstrado que a dispensa da caução pode resultar, efetivamente, em “manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação” (art. 521, parágrafo único, do CPC). 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2040330, 0723396-22.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) Portanto, nesta cognição sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Também não se pode olvidar que o valor em questão não é vultoso, o que afasta eventual perigo de dano irreparável. Ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator